Tribunal: TJMT
Processo: 1021379-26.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021379-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), WENISKLEY SILVEIRA BORGES MARTINS - CPF: 991.947.751-68 (AGRAVADO), SAMUEL MORAIS DOS SANTOS - CPF: 942.630.351-00 (AGRAVADO), ANDRE AUGUSTO GASTALDON RIOS - CPF: 017.317.371-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROGRAMA PRONAF. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que, nos autos de ação cominatória proposta por mutuário e avalista de cédula de crédito rural, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., desnecessidade de litisconsórcio passivo com o Banco Central e incompetência da Justiça Comum. A decisão também deferiu a inversão do ônus da prova, sob fundamento de hipossuficiência técnica dos autores.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em virtude de sua atuação na operação de crédito rural vinculada ao PRONAF; (ii) saber se a ausência de inclusão do Banco Central impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário; (iii) saber se há interesse jurídico da União a justificar a competência da Justiça Federal; (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para inversão do ônus da prova com base na relação de consumo.

III. Razões de decidir

A legitimidade passiva do Banco do Brasil se confirma à luz da teoria da asserção, sendo ele o agente que contratou a operação de crédito, notificou os autores e impôs os encargos.

A jurisprudência permite ao consumidor demandar isoladamente qualquer fornecedor da cadeia, conforme art. 25, § 1º, do CDC, afastando a obrigatoriedade de litisconsórcio passivo.

A simples vinculação ao PRONAF não atrai a competência da Justiça Federal, ausente impugnação direta a ato da União ou de autarquia federal.

Presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, notadamente hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, mostra-se legítima a inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É parte legítima para responder por desclassificação de operação de crédito rural a instituição financeira que contratou diretamente com os autores, ainda que vinculada ao PRONAF.

2. Nas relações de consumo, não é obrigatória a formação de litisconsórcio passivo com outros integrantes da cadeia de fornecimento.

3. A vinculação ao PRONAF não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal.

4. Preenchidos os requisitos legais, é legítima a inversão do ônus da prova nas ações que envolvem relação de consumo com instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 109, I; CDC, arts. 6º, VIII; 7º; 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp 1.199.715/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.06.2011; STJ, AgRg no AREsp 739.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação cominatória ajuizada por Samuel Morais dos Santos e Weniskley Silveira Borges Martins contra Banco do Brasil S/A., proferiu a decisão saneadora, afastando as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Comum, arguidas pelo requerido em contestação e, por fim, deferiu a inversão do ônus da prova, determinando a intimação das partes para indicar as que pretendem produzir.

Inconformado, o agravante defende que a r. decisão não se revela acertada, pois o Magistrado “a quo” não agiu com o costumeiro acerto ao afastar a ilegitimidade passiva do Banco réu, deixar de acatar a denunciação à lide do PRONAF, e determinar a inversão do ônus.

Segue sustentando que trata-se de operação de investimento no âmbito do Pronaf com subsídios do Governo Federal e de acordo com a legislação aplicável ao crédito rural, a desclassificação da operação sujeita o mutuário à reposição do crédito com as sanções pecuniárias pactuadas contratualmente, englobando substituição dos encargos financeiros, devolução de eventual subvenção econômica ao Governo Federal e vencimento antecipado da dívida.

Afirma que o papel do Banco no que concerne ao PRONAF, é de mero intermediador já que o programa é administrado pelo Banco Central do Brasil, assim resta evidente a sua ilegitimidade passiva para responder a demanda originaria.

Alega que a competência para julgar a demanda originaria é da Justiça Federal e está prevista nos arts. 108 e 109 da CF/88.

Aduz que no presente caso, não há requisitos legais para a inversão do ônus da prova, sendo que a autora tem plenas e totais condições de produzir todas e quaisquer provas que pretenda, bem como para solucionar a lide, pelo que o mesmo não é hipossuficiente, nem verossímeis suas alegações, de modo que não preenchidos os requisitos legais para tal. Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido no id. 297194895.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 303184886.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação cominatória com pedido de tutela antecipada, proposta por Samuel Morais Dos Santos e Weniskley Silveira Borges Martins em face do Banco do Brasil S.A.

Em síntese, alegaram os autores, ora agravados que, em 17/08/2022, contrataram cédula rural pignoratícia no valor de R$ 200.000,00 junto à instituição ré, ora agravante, tendo o primeiro autor como mutuário e o segundo como avalista. Sustentaram que, em 10/12/2024, foram surpreendidos com notificação bancária comunicando a desclassificação da operação de crédito rural, sob a alegação de “irregularidades de áreas embargadas/sobreposição”, com a consequente exigência de pagamento de IOF e vencimento antecipado da dívida.

Afirmaram que não houve oportunização de contraditório e ampla defesa, tendo o banco ignorado contranotificação encaminhada pelos autores, ora agravados, além de não apresentar qualquer documento comprobatório da alegada irregularidade.

Alegaram que, após consulta aos órgãos ambientais (SEMA e IBAMA), não se constatou qualquer embargo incidente sobre a propriedade. Por fim, alegaram prejuízos de ordem material e moral, uma vez que os nomes dos autores foram inscritos nos cadastros de inadimplentes.

Requereram, liminarmente, a suspensão da inscrição em órgãos de proteção ao crédito e da cobrança de encargos decorrentes da desclassificação da cédula de crédito rural, bem como, ao final, a procedência da ação, com reconhecimento da nulidade da desclassificação da operação e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Foi deferida a gratuidade de justiça aos autores, sendo indeferido o pedido liminar (decisão autos de origem- id. 183817381).

O requerido apresentou contestação no id. 186538679, alegando, em síntese, que a desclassificação do crédito deu-se em razão de irregularidades ambientais apuradas nos sistemas oficiais, sendo o procedimento amparado pela legislação aplicável ao crédito rural e pelo Manual de Crédito Rural. Sustentou que os autores foram notificados previamente e que o vencimento antecipado encontra respaldo contratual.

Houve réplica no id. 194211333, na qual os autores reiteram os argumentos da petição inicial, refutando a alegação de regularidade da desclassificação e reafirmando a ausência de embargo sobre a propriedade.

Em despacho saneador, o Magistrado de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e incompetência da Justiça Comum, suscitadas pelo Banco agravante na contestação, fixou os pontos controvertidos e deferiu a inversão do ônus da prova.

Inconformado, o agravante sustenta: A sua ilegitimidade passiva por figurar como mero intermediador do Pronaf, programa administrado pelo Banco Central do Brasil, sendo este o verdadeiro responsável pelas decisões relativas à desclassificação da operação; a necessidade de denunciação da lide ao Banco Central, o que, uma vez acolhido, atrairia a competência da Justiça Federal, conforme artigos 108 e 109 da Constituição Federal; a inadequação da inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança das alegações dos agravados e por não se configurarem como hipossuficientes.

Pois bem.
Mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Dito isso, a controvérsia recursal centra-se na análise da legalidade da decisão interlocutória proferida no juízo de origem que, ao proferir decisão de saneamento nos autos da ação cominatória n.º 1000095-09.2025.8.11.0049, rejeitou as preliminares arguidas pelo Banco do Brasil S.A. e determinou a inversão do ônus da prova, em ação ajuizada por Samuel Morais dos Santos e Weniskley Silveira Borges Martins.

Quanto a
ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.,
a
tese recursal do agravante assenta-se na alegação de que atua meramente como agente repassador de recursos do PRONAF, sendo o Banco Central do Brasil o verdadeiro gestor da operação, o que, segundo afirma, implicaria sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da demanda.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. Conforme amplamente assentado na jurisprudência pátria, inclusive sob a égide da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Ora, no caso concreto, restou incontroverso que a operação de crédito rural, formalizada por meio da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/05019-x, foi celebrada entre os agravados e o Banco do Brasil S.A., o qual, inclusive, promoveu a notificação de desclassificação do financiamento, determinando o vencimento antecipado e exigindo encargos.

Portanto, à luz da teoria da asserção, a análise da legitimidade passiva deve pautar-se nos fatos narrados na petição inicial, que indicam o banco agravante como parte que praticou o ato impugnado e diretamente responsável pelos efeitos jurídicos da desclassificação da operação, inclusive pela eventual indevida negativação dos agravados e imposição de encargos financeiros.

A pretensão de redirecionamento da demanda ao Banco Central do Brasil, sob o argumento de ser o administrador do programa PRONAF, não descaracteriza a legitimidade da instituição financeira agravante, sendo, quando muito, questão a ser debatida em eventual ação regressiva ou por meio de intervenção de terceiros, que não é obrigatória nesta hipótese.

Acerca da
existência de litisconsórcio passivo necessário, a
rgumenta o agravante que, por se tratar de operação vinculada ao PRONAF, deveria ser integrada ao polo passivo a entidade responsável pela coordenação do programa, especialmente o Banco Central, sob pena de nulidade.

Em que pesem os argumentos trazidos, tal compreensão não se sustenta juridicamente. Explico.

Nos termos dos artigos 7º e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao consumidor demandar qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços, de forma isolada, sendo presumida a solidariedade entre os coobrigados.

Conforme destacado pelo juízo
a quo
, eventual responsabilidade de terceiros não afasta o dever do fornecedor imediato de responder pela falha na prestação do serviço. Ademais, não se constata, no presente caso, qualquer hipótese de relação jurídica material que dependa, necessariamente, da presença de outro sujeito passivo para o julgamento válido da demanda. Assim, correta a decisão ao afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

No tocante a
incompetência da Justiça Comum Estadual,
a
lega o agravante que, diante da natureza da operação (financiamento com recursos do PRONAF), haveria interesse da União e, portanto, competência da Justiça Federal, nos termos dos arts. 108 e 109 da Constituição Federal.

Todavia, tal argumentação também deve ser rechaçada.

A demanda proposta pelos agravados versa sobre a
legalidade da desclassificação de operação bancária
, a imposição de encargos contratuais, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e, por fim, pleito indenizatório por danos morais e materiais decorrentes da atuação da instituição financeira agravante. Não se impugna qualquer ato administrativo praticado por órgão federal, tampouco se deduz pretensão diretamente relacionada ao Banco Central ou à União.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a existência de subsídio público ou de programa governamental não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, salvo quando houver impugnação direta a ato de ente federal, o que não se verifica no presente caso. Portanto, permanece hígida a competência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia.

Por fim, sustenta o agravante a ausência dos requisitos legais para a
inversão do ônus da prova
, conforme previsto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, porquanto os agravados não seriam hipossuficientes nem teriam demonstrado a verossimilhança das alegações. Todavia, o argumento também não merece acolhimento.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inversão do ônus da prova é medida discricionária do magistrado, a ser aplicada nos casos em que o consumidor, em posição de desvantagem técnica, jurídica ou econômica, carece de meios eficazes para produzir a prova necessária à demonstração de suas alegações.

No caso dos autos, os agravados afirmam que foram surpreendidos com a desclassificação unilateral da operação de crédito rural, sem prévia oportunidade de contraditório e defesa, situação que evidencia desequilíbrio informacional e técnico em relação à instituição financeira.

A decisão agravada, ao deferir a inversão do ônus da prova, fundamentou-se de forma adequada, com base na natureza consumerista da relação, reconhecida inclusive pela Súmula 297 do STJ, e na hipossuficiência informacional dos autores em face da instituição bancária ora recorrente.

Diante disso, tenho que as teses recursais do agravante, notadamente quanto à ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Comum, litisconsórcio passivo necessário e inversão do ônus da prova, carecem de amparo legal e jurisprudencial, sendo, ademais, matéria já enfrentada em outras decisões com orientação pacificada nas Cortes Superiores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025